Tribunal: TJSP
Processo: 1010094-34.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Prestação de serviços educacionais - Mensalidades escolares exigidas que foram pagas antes mesmo do ingresso da ação - Quitação demonstrada, com recibos dos pagamentos realizados diretamente junto a Secretaria da demandante, nos termos do art. 319, do Código Civil - Não há que se falar em pagamento parcial, posto que recebidos os valores integrais das mensalidades, sem ressalvas

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Prestação de serviços educacionais - Mensalidades escolares exigidas que foram pagas antes mesmo do ingresso da ação - Quitação demonstrada, com recibos dos pagamentos realizados diretamente junto a Secretaria da demandante, nos termos do art. 319, do Código Civil - Não há que se falar em pagamento parcial, posto que recebidos os valores integrais das mensalidades, sem ressalvas sobre eventuais encargos moratórios - Pleito em reconvenção de devolução em dobro do que se cobrou - Indenização material indevida - Caso que não comporta a aplicação do artigo 940 do Código Civil, porquanto não demonstrado o pagamento da quantia cobrada indevidamente, tampouco a ocorrência de má-fé na cobrança do indevido - Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento em dobro. Diante da sucumbência recíproca, arcará o autor-reconvindo com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 15% do valor da ação principal e o requerido-reconvinte, com as custas, despesas processuais e verba honorária de 15% do valor atribuído à reconvenção, vedada a compensação (artigo 85, §1o, 2o e 14, do CPC).